Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000033-36.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EDVALDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU ROUBO SIMPLES CONSUMADO OU TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição, fundado na ausência ou insuficiência probatória, quando os elementos de prova demonstram que o réu foi o autor da tentativa de latrocínio narrada na denúncia. 2. Incide a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), uma vez que esta, diante do golpe na cabeça tomado pelas suas costas, além de ter sido surpreendida, ficou totalmente impossibilitada de se defender. 3. A fração a ser aplicada na tentativa de latrocínio deve levar em conta o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que o acusado, após ter golpeado a vítima, teve a posse do bem por um intervalo mínimo de tempo, o que implica reconhecer que o crime cessou em fase intermediária, sendo aplicável a fração de diminuição de 1/2 (metade). 4. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o de lesão corporal simples, tentativa de roubo simples ou roubo simples consumado, sob o argumento de que a única materialidade comprovada nos autos foi a de lesão leve, não havendo qualquer circunstância que permita concluir a intenção de subtrair a vida da vítima ou o objetivo de assenhoramento de seus pertences; b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, pleiteando a diminuição da pena na fração de 2/3 (dois terços) relativa à tentativa, asseverando que, conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito, a lesão ocasionada na vítima foi de natureza leve, ou seja, o delito nem chegou perto da consumação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTENTE. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DE SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA NEGATIVA. DELITO PRATICADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL - CP. NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL. NÃO UTILIZADA PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere à violação ao artigo 29, § 2o, do CP, a Corte originária entendeu não ser possível o pleito desclassificatório, baseando-se em fatos e provas dos autos, sendo impossível rever sob pena de incidir na Súmula n. 7/STJ. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1256890/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/10/2019). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, inciso II, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O Magistrado, para aplicar a diminuição da pena em razão da tentativa, deve considerar o iter criminis percorrido. Desse modo, quanto mais o agente se aproxima da consumação menor deverá ser a fração de diminuição e, por conseguinte, quanto mais distante da consumação maior será a fração de redução (...) No caso concreto, verifica-se que oacusado golpeou a vítima e teve a posse do bem por um intervalo mínimo de tempo, tendo abandonado o aparelho celular em razão da chegada dos policiais. Dessa forma, adequada a diminuição da pena na fração intermediária, qual seja, 1⁄2 (metade)” (ID 13951014). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “Na escolha do quantum de redução da pena pela tentativa, o critério adotado mostra-se idôneo, pois o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição” (HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 12/11/2019). No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. LATROCÍNIO TENTADO. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS LEVES OU GRAVES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Em relação à redução da tentativa, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração mínima, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, sobretudo a vítima W.M.C. que sofreu lesões no ombro e ficou internada por um dia, e a vítima V.C.M. que sofreu lesões no pulmão e fígado, evidenciando o considerável perigo de vida a que se sujeitaram. Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, que considera idôneo, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido. V - No que se refere ao reconhecimento do concurso formal e à desclassificação do crime de latrocínio tentado, para roubo em concurso formal próprio, nos limites cognitivos de um habeas corpus, eventual análise dessas circunstâncias demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, quais sejam, o reexame dos depoimentos testemunhais, pretensão inviável na estreita via do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 404.209/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 21/2/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025